Tribunal: TJSP
Processo: 1054883-12.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. EXAME DIAGNÓSTICO. Sentença de improcedência. Manutenção. Produto utilizado para a realização do exame não possui registro na ANVISA. Licitude da recusa, nos termos de posição do STJ firmada em sede de REsp repetitivo. Tema 990. Indenizatória improcedente. Recurso não provido.